Tribunal: STF
Processo: RHC 82007
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA:  Recurso ordinário. Habeas Corpus. Ação
 penal.
Sentença condenatória. Recolhimento do réu à prisão. Apelação.
Fuga. A jurisprudência desta Corte tem fixado o entendimento de
que, uma vez empreendida a fuga do sentenciado após a interposição
do recurso de apelação, este deve ser julgado deserto, à luz do que
dispõem os arts. 594 e 595 do Código de Processo Penal (HC nº
71.701, Min. Sydney Sanches e RHC nº 81.742, Min. Maurício Corrêa),